Tribunal: STF
Processo: HC 213051
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva, em favor de William de Medeiros, contra decisão monocrática proferida pelo STJ que indeferiu a liminar do HC n. 728.434/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WILLIAM DE MEDEIROS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 20/02/2022, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito de tentativa de homicídio. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a necessária anulação do interrogatório na fase policial. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere”. (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Como já mencionado, há indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, pelos relatos dos policiais, pelo depoimento de um vizinho, pela declaração da vítima e pelo próprio autuado que confirmou que atingiu a vítima com um pedaço de garrafa de vidro. Cabe pontuar que o pescoço da vítima é região sensível e vital para o corpo, sendo que a vítima foi transferida para a Santa Casa, ante a gravidade dos ferimentos (fls. 09). 



    Assim, presente o fundamento da garantia da ordem pública, uma vez, que o autuado, possui personalidade agressiva, como se depreende dos fatos narrados anteriormente, uma vez que disse à vítima que pretendia matar outra pessoa que o devia. Dessa forma, uma vez que Kelver tentou dissuadi-lo, foi a vítima agredida pelo autuado, tornando a prisão preventiva imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a ameaça à segurança e à integridade da vítima, além de colocar em risco a tranquilidade social. 



    Ademais, evidente o pressuposto da conveniência da instrução criminal, uma vez que é forçoso reconhecer que a soltura do autuado pode prejudicar a conclusão das investigações; além do risco de interferir na produção de provas, haja vista o fato de o autuado ser vizinho da vítima e da testemunha. 



    Presente, ainda, a condição de admissibilidade da prisão preventiva, contida no artigo 313, inciso I, do CPP, uma vez que a pena do referido delito ultrapassa, em muito, os quatro anos previstos no referido inciso. Por tais razões, por ora, se mostra inadequada e insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao autuado, sendo que a fixação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão não supre, por ora, a necessidade de garantia da ordem pública. 



    Isso porque as medidas cautelares diversas da prisão, no presente caso, mostram-se inadequadas e insuficientes, ante a gravidade da conduta do autuado e a presença dos requisitos da prisão preventiva. (Precedente)



    Mais que demonstrado, pois, que a ordem pública corre sério risco com a mantença de WILLIAM DE MEDEIROS em liberdade, pelo tipo de delito que se investiga. 



    Ressalte-se, ademais, que o autuado, se condenado, poderá receber pena privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e, por este motivo, poderá furtar-se à futura aplicação da Lei Penal. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, "caput", do CPP) decorre de todos os elementos acima examinados, quais sejam: a) a ordempública corre sério risco com a mantença do autuado em liberdade; b) risco concreto de intimidação da vítima e de testemunhas, ante o comportamento agressivo do autuado; c) risco concreto de fuga, uma vez que não possui vínculo empregatício com carteira assinada e é solteiro (fls. 14), não possuindo vínculo com o distrito da culpa e, se condenado, poderá receber pena privativa incompatível com o status libertatis. 



    No presente caso não há nenhum dos requisitos a permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme o artigo 318 do CPP”. (eDOC 2, p. 49 – 50, grifei) 



    Reputo que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente